Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-85.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-85.2020.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ABILMAR SILVEIRA DE NOVAIS

Advogado(s)
:
SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TÁXI. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EVENTUAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE ITINERÁRIOS, PONTOS TERMINAIS E HORÁRIOS DEFINIDOS. NATUREZA DIVERSA DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. SERVIÇO NÃO SUJEITO À FISCALIZAÇÃO DA AGERBA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

A questão central versa sobre a possibilidade de taxistas, devidamente licenciados pelo Município, realizarem o transporte eventual de passageiros entre municípios sem estarem sujeitos à fiscalização pela AGERBA.

O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros regulado pela Lei Estadual nº 11.378/2009 caracteriza-se como transporte coletivo, realizado "entre pontos terminais, considerados início e fim, transpondo limites de um ou mais municípios, com itinerários, seções, tarifas e horários definidos" (art. 4º).

O serviço de táxi possui natureza jurídica distinta, configurando modalidade de transporte individual de passageiros, sem pontos fixos de destino, sem itinerários predefinidos e sem horários determinados, sendo o destino escolhido exclusivamente pelo passageiro.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Cesar Asfor Rocha nos autos da Suspensão de Segurança nº 2.353/BA, já reconheceu que "não existe lei que impeça o motorista de táxi de realizar transporte intermunicipal de passageiros".

A fiscalização da AGERBA deve se limitar ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros, não alcançando a atividade de táxi, que é regulamentada em âmbito municipal.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000458-85.2020.8.05.0155, em que figura como apelante a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e como apelado
ABILMAR SILVEIRA DE NOVAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora